Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010535-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), LUIZ A. DA SILVA LTDA - CNPJ: 36.480.773/0001-60 (AGRAVANTE), SILVA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 45.736.300/0001-71 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 026.899.751-90 (AGRAVANTE), STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO - CPF: 037.240.161-90 (AGRAVANTE), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (AGRAVADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial lastreado em cheque emitido pela empresa Luiz A. da Silva Ltda, sendo questionada a legitimidade dos demais agravantes para figurarem no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, §1º, do CPC/2015, especialmente: (i) a probabilidade do direito, diante da alegada ilegitimidade passiva de três dos agravantes; (ii) a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; e (iii) a necessidade de garantia do juízo por penhora, caução ou depósito, ou eventual relativização dessa exigência com base no poder geral de cautela do juiz.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 919, §1º, do CPC, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.

4. A mera alegação de ilegitimidade passiva não é suficiente para afastar a exigibilidade do título executivo, mormente quando há indícios de confusão patrimonial entre os agravantes, existência de sócio comum e identidade de endereço comercial, os quais sustentam, ainda que de modo precário, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na execução.

5. A ausência de prova robusta da ilegitimidade passiva e a pendência de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica impedem o reconhecimento, neste momento processual, da verossimilhança das alegações.

6. A inexistência de garantia do juízo, aliada à falta de prova da alegada impossibilidade financeira dos agravantes, inviabiliza a concessão da medida pleiteada, sendo inaplicável, no caso concreto, o poder geral de cautela do magistrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015, sendo incabível a relativização da garantia do juízo na ausência de prova robusta da verossimilhança do direito invocado e da alegada hipossuficiência financeira dos embargantes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 47 da L. 7.357/1985; 779, I, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1027479-31.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 21.11.2024; TJMT, AI nº 1024355-74.2023.8.11.0000, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
LUIZ A. DA SILVA LTDA, SILVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, LUIZ ANTÔNIO DA SILVA e STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1029044-82.2024.8.11.0015 ajuizado em desfavor de
HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI
, que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Alegam os agravantes, de forma articulada e documentalmente instruída, que foram incluídos indevidamente no polo passivo da Ação de Execução, a qual visa à satisfação de débito representado por cártula bancária (cheque n.º 700059), assinada exclusivamente pela empresa Luiz A. da Silva Ltda, no valor de R$ 110.000,00, com vencimento em 30/07/2024. Argumentam que os demais agravantes (pessoas físicas e jurídicas) não mantêm relação jurídica com o credor/exequente, não tendo firmado qualquer negócio jurídico com o recorrido. Defendem a ilegitimidade passiva ad causam de Silva Insumos Agrícolas Ltda, Luiz Antônio Da Silva E Stefania De Amorim Bernal Moreno.

Sustentam os agravantes que o indeferimento da medida acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a execução pode avançar sobre bens de partes que sequer participaram da relação jurídica subjacente ao título exequendo, ressaltando que o procedimento executivo não admite dilação probatória e que a alegação de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica foi feita sem prova, em única peça processual, e com evidente desvio de finalidade. Por fim, requerem o recebimento do recurso com seus documentos; o deferimento de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 1019786-48.2024.8.11.0015, impedindo a continuidade da execução; e ao final, a reforma da decisão agravada, com reconhecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

Recolhimento do preparo, id. 279155863.

Tutela de antecipada recursal indeferida, id. 279160876.

Contrarrazões, id. 279804359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforma o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
LUIZ A. DA SILVA LTDA, SILVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, LUIZ ANTÔNIO DA SILVA e STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1029044-82.2024.8.11.0015 ajuizado em desfavor de
HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI
, que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Ab initio,
verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do CPC. Presentes, igualmente, os demais requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a adequação e o interesse recursal, conheço do agravo de instrumento.

Cinge-se dos autos que o agravado propôs execução de titulo extrajudicial, fundamenta sua pretensão na Cártula Bancária n.º 700059, consubstanciado no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com vencimento para o dia 30 de Julho de 2024, em face dos agravantes, os quais apresentaram os embargos à execução alegando, em síntese, a
ilegitimidade
dos executados ora agravantes Silva Insumos Agricolas Ltda, Luiz Antonio da Silva e Stefania de Amorim Bernal Moreno, os quais, segundo suas argumentações, foram incluídos na ação mesmo sem terem realizado qualquer negócio jurídico com o Agravado.

Com efeito, insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos embargos, sob o fundamento de que
“não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, não restando comprovado nos autos os requisitos autorizadores”
da medida (art. 919, §1º, do CPC).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, considerando a alegação de ilegitimidade passiva de três dos agravantes para figurarem no polo passivo da execução.

De acordo com o art. 919 do CPC, em
regra
, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e
excepcionalmente
será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução
possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Pela leitura do dispositivo legal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos:
a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo);
e
b) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são
cumulativos
e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência ( NCPC, art. 300) ou de evidência ( NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1º, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial . A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art . 919, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir
O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida . A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art . 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n . 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv ., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Todavia, em casos excepcionais é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos,
ainda que não garantido o Juízo, com base no poder geral de cautela.

Sobre o poder geral de cautela, cabe-me mencionar o ensinamento de Galeno Lacerda que se trata de ato discricionário de ofício porque
“confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas”
(Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC - CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024355-74.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Observo que os agravantes alegam não possuir recursos ou bens suficientes para garantir a execução neste momento, requerendo a relativização deste requisito legal.

Todavia, a dispensa da garantia do juízo somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a verossimilhança das alegações do embargante se apresenta de forma patente, cristalina, inquestionável, o que não se verifica na situação sob análise.

In casu
, os agravantes alegam a probabilidade do direito ante a ilegitimidade passiva de Silva Insumos Agrícolas Ltda, Luiz Antônio da Silva e Stefania de Amorim Bernal Moreno para figurarem no polo passivo da execução, sob o fundamento de que apenas a empresa Luiz A. da Silva Ltda teria assinado a cártula de cheque que embasa a execução.

Sobre a legitimidade passiva dos emitentes dos cheques, imperioso observar o teor do art. 47, inciso I, da Lei 7357/85, o qual assim estabelece:

"Art. 47 Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;"

No mesmo sentido é a disposição do art. 779, inciso I, do CPC:

"Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;"

Todavia, em exame perfunctório, próprio desta fase processual, vislumbro que a situação fática revela-se mais complexa do que inicialmente apresentada, envolvendo não apenas a discussão sobre a exigibilidade do título executivo em face de signatários ou não da cártula de cheque,
mas também questões atinentes à desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico.

Da análise dos autos da ação executiva de nº 1019786-48.2024.8.11.0015, depreende-se que a pretensão executória foi manejada
com
expresso requerimento de desconsideração da personalidade jurídica
, com fundamento na alegada existência de grupo econômico e na ocorrência de abuso da personalidade jurídica, notadamente por confusão patrimonial.

Embora a apreciação judicial do pedido de desconsideração ainda penda de deliberação no juízo
a quo
, a presença de elementos indiciários aptos a revelar possível confusão entre os patrimônios das pessoas jurídicas envolvidas — tais como a identidade de endereço comercial e a existência de sócio comum —
mitiga,
ao menos em sede de cognição sumária,
a plausibilidade da arguição de ilegitimidade passiva articulada pelos ora agravantes.

O Código Civil, em seu art. 50, reconhece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tais questões demandam dilação probatória e devem ser apreciadas no curso do processo.

Ademais, a tese de formação de grupo econômico entre as pessoas jurídicas agravantes, aliada à identidade de sócio e endereço, constitui fato que,
a princípio, pode justificar a inclusão destas no polo passivo da execução, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado neste recurso.

Neste contexto, não vislumbro, com a segurança necessária para a concessão da tutela de urgência recursal, a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 919, §1º do CPC.

A probabilidade do direito não se mostra evidente diante das circunstâncias fáticas relacionadas à potencial confusão patrimonial e formação de grupo econômico. Tais questões, que constituem o mérito da desconsideração da personalidade jurídica requerida na origem, exigem instrução probatória adequada para sua aferição.

Quanto ao requisito do perigo de dano, embora os agravantes aleguem o risco de lesão grave e de difícil reparação em razão da possibilidade de constrição patrimonial indevida, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, máxime porque o sistema processual prevê mecanismos de proteção aos executados, tais como a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833 do CPC) e a possibilidade de substituição da penhora (art. 847 do CPC).

Ademais, o prosseguimento da execução não implica necessariamente em prejuízo irreparável aos agravantes, pois eventuais constrições patrimoniais serão precedidas do devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo aos agravantes a apresentação de suas razões e a produção de provas para demonstrar a eventual ilegitimidade passiva.

No que concerne à alegada impossibilidade de prestação de garantia do juízo, entendo que a mera afirmação de ausência de recursos ou bens suficientes, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para justificar a relativização do requisito legal previsto no art. 919, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se, por conseguinte, incólume a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025